Tribunal: STJ
Processo: 4001142-85.2020.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873557 - AM (2025/0072867-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: JACIR SCARTEZINI - SC007323
MARIA ROSA MARINHO FERREIRA - PA012164
HELEN SUSANE MACHADO DE MIRANDA - AM007627
AGRAVADO
: ELETRO INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JEAN CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM003808
SÉRGIO ALBERTO CORRÊA DE ARAÚJO - AM003749
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
VIVIAN MENDONÇA MARTINS - AM009403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à alegada
exigibilidade, liquidez e certeza da cédula de crédito bancário, envolve o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
/STJ.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49881923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 418cb294-3e0a-47e3-8c4b-d4fdbc60f4cb

Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 418cb294-3e0a-47e3-8c4b-d4fdbc60f4cb

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873557 - AM (2025/0072867-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: JACIR SCARTEZINI - SC007323
MARIA ROSA MARINHO FERREIRA - PA012164
HELEN SUSANE MACHADO DE MIRANDA - AM007627
AGRAVADO
: ELETRO INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JEAN CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM003808
SÉRGIO ALBERTO CORRÊA DE ARAÚJO - AM003749
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
VIVIAN MENDONÇA MARTINS - AM009403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICADO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à alegada
exigibilidade, liquidez e certeza da cédula de crédito bancário, envolve o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
/STJ.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
de seu recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA48834259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/07/2025 21:19:14
Código de Controle do Documento: f85a5cea-4da7-4f40-8601-5e83ff5a6eb9

de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DA
Ação:
AMAZONIA S/A em face de ELETRO INSTALAÇÕES LTDA, em decorrência da
cobrança de cédulas de crédito bancário.
rejeitou a exceção de pré-executividade.
Decisão interlocutória:
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
ELETRO INSTALAÇÕES LTDA, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO - EXTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS À
CÉDULA DE CRÉDITO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI
10.931/04 - AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO - AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO - DECISÃO REFORMADA - EXECUÇÃO EXTINTA." (fl. 118, e-STJ).
opostos por ELETRO INSTALAÇÕES LTDA, foram
Embargos de declaração:
acolhidos, segundo ementa abaixo:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO - FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - ART. 85, §§ 1o E 11
DO CPC - CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS." (fl. 418, e-STJ).
opostos por BANCO DA AMAZONIA S/A, foram
Embargos de declaração:
rejeitados.
alega violação dos arts. 28, I, § 2o, e 29, I, da Lei 10.931
Recurso especial:
/2002 e 489, § 1o, IV, V e VI, 789 e 1.022, I e II, do CPC; além de divergência
jurisprudencial.
Sustenta, em síntese:
i) a negativa de prestação jurisdicional e a deficiência de fundamentação
do acórdão recorrido quanto à existência dos requisitos essenciais para a formação
da cédula de crédito bancário; e
ii) a exigibilidade, liquidez e certeza da cédula de crédito bancário.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nos seguintes
fundamentos:
i) ausência de demonstração de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
ii) incidência da Súmula 7/STJ acerca da alegada exigibilidade, liquidez e
certeza da cédula de crédito bancário; e
iii) análise do dissídio jurisprudencial alegado revelar-se prejudicada,
haja vista o necessário reexame de fatos e provas da matéria posta em debate que
se supõe divergente.
Documento eletrônico VDA48834259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/07/2025 21:19:14
Código de Controle do Documento: f85a5cea-4da7-4f40-8601-5e83ff5a6eb9

a parte agravante alega a negativa de prestação
Agravo interno:
jurisdicional do Tribunal de origem, bem como a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
repetindo as mesmas razões recursais despendidas em seu apelo extremo.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Confirma-se o assentando de que é firme a jurisprudência do STJ no
sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação; ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a
Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
02/02/2018
.
16/02/2018
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido nas instâncias
ordinárias decidiu, fundamentada e expressamente acerca dos pontos
supostamente omissos, de maneira que os embargos de declaração opostos pela
parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Nesse sentido, o TJ/AM ao julgar os embargos de declaração opostos
pela parte recorrente, já havia esclarecido o que segue:

"Sendo assim, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no julgado considerando a clareza e coerência na sua
fundamentação, tendo em vista que restou devidamente fundamentado que a
constituição de título executivo restou prejudicada, uma vez que não possui a
integralidade dos requisitos para tanto.
Além disso, restou devidamente fundamentado que não houve o devido
cumprimento das disposições legais referentes à cédula de crédito para atribuir-lhe
certeza e liquidez.
Dessa forma, entendo que os Embargos de Declaração não merecem
acolhimento, uma vez não estarem presentes os requisitos autorizadores para a
interposição dos embargos de declaração." (e-STJ fl. 483).

Documento eletrônico VDA48834259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/07/2025 21:19:14
Código de Controle do Documento: f85a5cea-4da7-4f40-8601-5e83ff5a6eb9

Referida
conclusão,
repise-se,
encontra-se
suficientemente
fundamentada pelo Tribunal de origem, não havendo que se falar em vício do
julgado pela mera ausência de menção a determinado dispositivo legal invocado
pela parte agravante, ou a tese incapaz de alterar a conclusão posta.
De fato, é certo que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes
sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
As proposições poderão ou não ser explicitamente detalhadas pelo magistrado,
que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento,
baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que
entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no REsp 1.708.568/SP, 2a Turma, DJe
).
10/03/2020
Dessa maneira, em suma, rigorosamente analisadas as questões
relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não prospera a alegação de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. A propósito: AgInt no AREsp 1.121.206/RS,
3a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.151.690/GO, 4a Turma, DJe
01/12/2017
.
04/12/2017

- Do reexame de fatos e provas
Da renovada análise dos autos, reitero a assertiva de que, no tocante à
alegada exigibilidade, liquidez e certeza da cédula de crédito bancário; o acórdão
recorrido adentrou na esfera fática probatória dos autos, vedado em recurso
especial pela Súmula 7 do STJ.
Vejamos.
Confira-se como o acórdão do TJ/AM se pronunciou sobre mencionado
fundamento recursal:

"Ao analisar atentamente os documentos imprescindíveis ao
prosseguimento da execução, quais sejam, planilha de cálculo e extratos
apresentados em fls. 222 a 229 e fls. 245 a 249, observo que não
restam demonstrados todos os elementos necessários, consoante o previsto no art.
28, §2°, inciso I da Lei 10.931/04, assim como pra propositura da execução, nos
termos do art. 798 do CPC.
Primeiramente, a agravada apresenta como extratos, documentos
denominados como "extrato judicial", cuja relação com efetivas transferências ao
executado não é possível precisar. Ademais, não consta informações claras acerca
dos índices aplicados ao crédito executado, cabe mencionar que o índice de
correção sequer consta no referido documento.
Nesse contexto, a constituição de título executivo resta prejudicado vez
que não possui a integralidade dos requisitos para tanto.
Documento eletrônico VDA48834259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/07/2025 21:19:14
Código de Controle do Documento: f85a5cea-4da7-4f40-8601-5e83ff5a6eb9

A legislação é clara quanto aos critérios a serem aplicados e observados
em demonstrativo de débito, quais sejam, índice de correção monetária, taxa de
juros, termo inicial e final das suas respectivas incidências, dentre outros, o que não
se observa na documentação acostada pela agravada.
Diante desse panorama, é imperioso acolher a tese apresentada pela
apelante no intuito de concluir que não houve o devido cumprimento das
disposições legais referentes à cédula de crédito para atribuir-lhe certeza e
liquidez." (e-STJ fl. 121/122).

Dessa forma, alterar o decidido no acórdão impugnado, exige o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Por fim, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca da matéria acima
mencionada que se supõe divergente, impede o conhecimento da insurgência
veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.
A propósito: AgInt no AREsp 821337/SP, 3a Turma, DJe de
e
13/03/2017
AgInt no AREsp 964391/SP, 3a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1306436
21/11/2016
/RJ, 1a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1343289/AP, 2a Turma, DJe
02/05/2019
; REsp 1665845/RS, 2a Turma, DJe
.
14/12/2018
19/06/2017

Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno nos
embargos de declaração no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48834259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/07/2025 21:19:14
Código de Controle do Documento: f85a5cea-4da7-4f40-8601-5e83ff5a6eb9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.873.557 / AM
Número Registro: 2025/0072867-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000862462024 00018714822021 000204272021 0004049042020 0005211972021 0008218292023
0008651332023
06141311820158040001
18714822021
204272021
40011428520208040000
4049042020 5211972021 6141311820158040001 8218292023 862462024 8624620240008651332023
86246202400086513320230008218292023 8651332023
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : JACIR SCARTEZINI - SC007323
MARIA ROSA MARINHO FERREIRA - PA012164
HELEN SUSANE MACHADO DE MIRANDA - AM007627
AGRAVADO
: ELETRO INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : JEAN CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM003808
SÉRGIO ALBERTO CORRÊA DE ARAÚJO - AM003749
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
VIVIAN MENDONÇA MARTINS - AM009403
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49865245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:02
Código de Controle do Documento: a181ad79-cec9-48f6-8905-e5c4d33f4b96

AGRAVANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : JACIR SCARTEZINI - SC007323
MARIA ROSA MARINHO FERREIRA - PA012164
HELEN SUSANE MACHADO DE MIRANDA - AM007627
AGRAVADO
: ELETRO INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : JEAN CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM003808
SÉRGIO ALBERTO CORRÊA DE ARAÚJO - AM003749
JONNY CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - AM008340
VIVIAN MENDONÇA MARTINS - AM009403
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:02
Código de Controle do Documento: a181ad79-cec9-48f6-8905-e5c4d33f4b96